Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710781-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa executada, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão, integrada por embargos de declaração, que, em sede de cumprimento de sentença coletiva (autos no 0710137-64.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Alega a ré agravante, inicialmente, serem nulos todos os atos processuais produzidos nos autos de origem, a partir da juntada da impugnação à liquidação de sentença pelo executado, pois as intimações da parte não teriam sido realizadas em nome do advogado indicado na referida peça. Aduz, também em preliminar, que a decisão recorrida foi proferida em ofensa ao dever de fundamentação explicitado no artigo 489, §1o, do CPC, não enfrentando as matérias invocadas na impugnação à liquidação de sentença. Assevera, ainda, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizado a instrução probatória do feito. Argumenta ser ilegítima a autora para promover a liquidação de sentença, uma vez que não há comprovação de que reside no local. Nesse ponto, defende que na ação civil pública, a condenação ao pagamento de danos morais alcança apenas 120 famílias consideradas lesadas, o que não se confunde com os proprietários de cada unidade que compõe o empreendimento. No mérito, sustenta haver coisa julgada material, em virtude de transação judicial homologada na ação individual no 2015.07.1.029324-5, tendo a autora agravada, na oportunidade, conferido plena quitação à relação jurídica havida entre as partes. Afirma ter ocorrido a eficácia preclusiva da coisa julgada, na medida em que a autora teve ciência dos fatos discutidos na ação coletiva e não os pleiteou na ação individual, devendo ser consideradas deduzidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor quanto ao pedido. Assevera que não foi examinado adequadamente o pedido de aplicação do sistema “opt in” no feito, uma vez que a autora tinha conhecimento da ação coletiva e não requereu a suspensão da ação individual, não podendo, assim, ser beneficiada pelos efeitos favoráveis da ação coletiva. Sustenta estarem presentes os requisitos para se conceder efeito suspensivo ao recurso, ante a iminência de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a possibilidade de levantamento dos valores depositados em juízo a título de garantia. Requer seja declarado nulo o feito de origem por ausência de intimação adequada da parte ré; cassada a decisão agravada, por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; reformada a decisão e extinta a demanda por ilegitimidade ativa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para extinguir a ação principal sem resolução do mérito, com fundamento na eficácia preclusiva da coisa julgada e aplicação dos efeitos do sistema “opt in”. Preparo comprovado (ID 15837895). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os argumentos ventilados no recurso, contudo, não evidenciam a probabilidade de provimento, uma vez que não há verossimilhança das alegações. Ao menos em juízo de cognição sumária, não se verifica nulidade da decisão agravada ou dos atos judiciais praticados, uma vez que não há evidências de que a parte tenha tido o efetivo contraditório prejudicado, e na ação civil pública originária do feito foi defendido direito dos consumidores do empreendimento lesados por ato ilícito praticado pelo réu, sendo, portanto, irrelevante a atual residência da exequente, desde que comprove ser titular do direito violado. Além disso, afigura-se que o objeto da liquidação cinge-se à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega das áreas de lazer do empreendimento, diferente da causa de pedir da ação individual ajuizada anteriormente pela autora contra a ré, atinente ao atraso na entrega da obra. Nesse contexto, ainda que abarque a mesma relação contratual, não se verifica ocorrência de coisa julgada e nem mesmo a obrigatoriedade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da ação coletiva. Diante disso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. O risco de dano apontado, consistente na expropriação de bens, é reversível, uma vez que na eventualidade de reforma da decisão e extinção da demanda, torna-se-á a exequente devedora da quantia porventura levantada. Além disso, já que, conforme exposto, não se verifica inequívoca probabilidade de provimento do recurso, o risco de dano não é razão suficiente para, por si só, sobrestar o feito principal. Assim, as alegações apresentadas pela ré agravante dizem respeito ao mérito do agravo, e por isso devem ser apreciadas pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À autora agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora